Tribunal: TJMT
Processo: 1009368-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009368-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO DE CASTILHO BARCELOS - CPF: 083.319.867-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (AGRAVADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (AGRAVADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (AGRAVADO), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA VIEIRA DE LAMONICA FREIRE - CPF: 044.003.261-01 (ADVOGADO), FLAVIO SOARES ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 118.119.557-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA. AMPLIAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INCLUSÃO DE PARTES SEM ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS LITISCONSORTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da inicial, para exclusão de litisconsortes do polo passivo, sob pena de indeferimento da petição e extinção da ação condenatória ajuizada por concessionária de energia elétrica em face de empresas consumidoras, objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de ICMS indevidamente isentados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inclusão de múltiplos réus no polo passivo da ação, diante da ausência de alteração no pedido ou na causa de pedir, e se essa formação de litisconsórcio comprometeria a regularidade e celeridade do processo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, mesmo após a citação, desde que não alterados o pedido ou a causa de pedir, conforme os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

4. No caso concreto, não há prejuízo processual aos litisconsortes, tampouco se caracteriza hipótese de litisconsórcio multitudinário, considerando o número reduzido de rés e a identidade da matéria de fato e de direito.

5. A decisão agravada, ao impor a cisão da demanda sem fundamentação suficiente, contraria os princípios constitucionais da eficiência e da efetividade da jurisdição, além de violar entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a inclusão de múltiplos réus no polo passivo da ação, mesmo após a citação, desde que não haja modificação do pedido ou da causa de pedir. 2. A formação de litisconsórcio passivo com número reduzido de partes, por si só, não compromete a regularidade do processo nem justifica o fracionamento da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 108 e 329, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.667.576/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 952.182/PI, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 16.09.2020; TJMT, AI 1023711-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009368-62.2025.8.11.0000 interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Condenatória identificada pela numeração única: 1044594-39.2024.8.11.0041, movida em desfavor de
AMERICEL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A.
e
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA,
que determinou a emenda da petição inicial, para que a concessionária regularize o polo passivo, individualizando a presente lide, mantendo somente no polo passivo uma das requeridas, devendo ingressar com ações próprias contra as demais demandas, sob pena de indeferimento da inicial e extinção (Id: 182968205 – ação de origem).

Inconformada, a parte autora ora agravante, argumenta que a decisão atacada incorreu em erro e deve ser anulada ou reformada, já que no presente caso, além de não ter sido respeitado o contraditório, a presença dos réus no polo passivo, encontra-se dentre as hipóteses de formação de litisconsorte passivo e não prejudica a rápida solução do litígio.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeitos suspensivos.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, reconhecendo a possibilidade dos requeridos figurarem como litisconsortes passivos na ação de origem (Id: 277103999).

O recurso foi recebido em 27/03/2025, ocasião em que foi concedido os pedidos de efeitos suspensivos, determinando a suspensão da ação de origem (Id: 277373876).

Os agravados apresentaram contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id: 282524884, 284239860 e 284749881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação condenatória movida em desfavor de
AMERICEL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A.
e
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
.

A controvérsia posta a exame dessa Turma Julgadora não possui grande complexidade, se restringindo a legalidade ou não da inclusão de litisconsortes no polo passivo do litígio.

De início, deve ser adiantado que, o presente recurso comporta provimento.

Isso porque, de fato, é sabido que somente é permitida a emenda da inicial, na forma do artigo 329 do CPC:

"Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir."

Segundo o art. 108 do CPC, "
no curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei
".

Assim, após a estabilização da lide, o agravante somente poderia alterar subjetiva ou objetivamente a lide até o saneamento do processo e com a concordância dos réus, nos termos do art. 329, II, do CPC.

Todavia, no caso dos autos, não houve afronta ao artigo 329 do Código de Processo Civil, pois
não houve modificação do pedido ou da causa de pedir, hipóteses em que ocorreria a violação aos princípios do contraditório e da estabilização da lide se não houvesse autorização dos réus já citados
.

O pedido de aditamento da inicial
ocorreu apenas para incluir outra parte no polo passivo da demanda
.

Na hipótese em análise, a parte autora,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., ajuizou ação com pedido de condenação ao ressarcimento de valores recolhidos a título de ICMS sobre energia elétrica, pagos ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, após constatação de que a isenção antes praticada em relação a consumidores da classe de Geração Distribuída (GD) era indevida. A distribuidora aponta que tais consumidores são os verdadeiros responsáveis pelo tributo e que, ao recolhê-lo retroativamente, apenas evitou penalidades fiscais.

No polo passivo, foram incluídas três rés:
AMERICEL S/A, TELEFÔNICA BRASIL S/A
e
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.

O juízo de origem, contudo, determinou a limitação do litisconsórcio, exigindo que a autora promovesse a individualização da lide, mantendo apenas um réu por demanda, com o ajuizamento de ações próprias contra os demais, sob pena de indeferimento da inicial.

Com a devida vênia, a decisão agravada incorre em equívoco, ao impor o desmembramento sem que
houvesse complexidade
ou
justificativa concreta para tanto
. Não se trata de litisconsórcio multitudinário. A presença de apenas três réus
não compromete a celeridade ou regularidade da marcha processual
, tampouco
vulnera a ampla defesa ou a eficácia da tutela jurisdicional
.

O Superior Tribunal de Justiça, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite excepcionalmente a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu:

“(...)
é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu
.” (REsp 1.667.576/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13/09/2019) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, APÓS A CITAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, SEM ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. (...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 952182 PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 16/09/2020) (destaquei)

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O ADITAMENTO DA INICIAL FEITO APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS – INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO – INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.
“É firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de que, "em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu
" (STJ, REsp 1.667.576/PR, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/09/2019).” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1023711-34.2023.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023) (destaquei)

Aliás, vejamos a jurisprudência pátria sobre esse tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA LOCATÁRIA NO POLO PASSIVO, APÓS A CITAÇÃO DO FIADOR – PRETENSÃO QUE NÃO IMPLICA PREJUÍZO AO EXECUTADO, TAMPOUCO ALTERAÇÃO NO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 329 DO CPC – POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO, INDEPENDENTEMENTE DE EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO JÁ CITADO – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO
.” (TJ-SP - AI: 20945883320218260000 SP 2094588-33.2021.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 07/05/2021, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
Decisão que indeferiu requerimento de emenda à petição inicial para incluir, no polo passivo, devedor solidário Pretensão que não implica prejuízo à executada, tampouco alteração no pedido ou causa de pedir - Hipótese excepcional ao supracitado artigo 329 do novo CPC - Possibilidade de ampliação do polo passivo, independentemente de concordância expressa da devedora já citada - Precedentes do TJ-SP - Recurso provido
.” (Agravo de instrumento no 2063938-08.2018.8.26.0000 24a Câmara de Direito Privado Relator Desembargador Plínio Novaes de Andrade Júnior - j. 28/05/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O ADITAMENTO DA INICIAL FEITO APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS – INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS RÉUS – INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Deve-se deferir o pedido de inclusão de parte no polo passivo da demanda, ainda que em momento posterior à citação e contestação dos réus, tendo em vista que não foram alterados o pedido ou da causa de pedir, de modo que não houve afronta ao art. 329, II, do CPC. Recurso conhecido e provido
.” (TJ-MS - AI: 14146206120198120000 MS 1414620-61.2019.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 23/04/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2020) (destaquei)

Assim, permitida a ampliação do polo passivo, pois não acarretou prejuízo ao agravado, tampouco implicou na alteração do pedido ou da causa de pedir, tratando-se de hipótese excepcional ao artigo 329 do diploma processual vigente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada e
reconhecer
a
regularidade
da formação do
litisconsórcio passivo
na forma originalmente proposta na petição inicial, com a permanência das empresas
AMERICEL S/A
,
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
no polo passivo da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025